Tribunal: TJMT
Processo: 1057348-52.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057348-52.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JEAN KARLO MARTINS VASCONCELOS - CPF: 861.955.731-91 (AGRAVANTE), AMATRICE MARTINS VASCONCELOS - CPF: 014.445.351-70 (ADVOGADO), KESIA MARTINS FORTES DOS REIS - CPF: 655.407.431-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. RECONHECIMENTO PARCIAL DE ILEGALIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MANUTENÇÃO DA MONITÓRIA. LIQUIDEZ DA PROVA ESCRITA. RECÁLCULO DO DÉBITO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA CONTÁBIL. PRECLUSÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento a Recurso de Apelação e manteve sentença que julgou parcialmente procedentes Embargos Monitórios e parcialmente procedente Ação Monitória ajuizada por instituição financeira para cobrança de débito oriundo de contrato bancário, reconhecendo a ilegalidade da capitalização de juros, determinando o recálculo do débito em liquidação de sentença e constituindo título executivo judicial pelo valor a ser apurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento judicial da ilegalidade da capitalização de juros compromete a liquidez da prova escrita e impõe a extinção da Ação Monitória sem resolução de mérito; (ii) estabelecer se era cabível a inversão do ônus da prova e a realização de perícia contábil; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção probatória; (iv) verificar a adequação da sucumbência recíproca fixada na sentença; (v) definir a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios recursais e de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liquidez exigida pelo art. 700 do CPC para a admissibilidade da Ação Monitória consiste na existência de prova escrita apta a demonstrar a probabilidade da obrigação, não exigindo certeza quanto a cada componente do débito.

4. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização de juros afeta apenas o
quantum debeatur
, e não a existência da obrigação, razão pela qual não descaracteriza a aptidão da prova escrita para instruir a Ação Monitória.

5. O acolhimento parcial dos embargos monitórios com determinação de recálculo do débito em liquidação de sentença observa a sistemática própria do procedimento monitório e não implica ausência de interesse processual ou carência da Ação.

6. Contrato bancário, extratos e demonstrativo de débito constituem prova escrita idônea para embasar a Monitória, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC depende da demonstração de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência técnica, não sendo automática nas demandas bancárias.

8. O Embargante tinha acesso aos documentos necessários para apresentar cálculo técnico próprio e não demonstrou de forma analítica a extensão do alegado excesso de cobrança, circunstância que afasta a necessidade de inversão do ônus probatório e de realização de perícia contábil.

9. A ausência de especificação de provas após regular intimação configura preclusão e impede o reconhecimento de cerceamento de defesa.

10. A sucumbência recíproca é adequada quando ambas as partes obtêm êxito parcial em suas pretensões, especialmente quando rejeitado o pedido principal de extinção integral da Monitória.

11. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal encontra amparo no art. 85, §11, do CPC, sendo admissível ainda que o valor definitivo da condenação dependa de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O reconhecimento de encargo ilegal em contrato bancário não impede o prosseguimento da Ação Monitória quando subsiste prova escrita apta a demonstrar a existência da obrigação. 2. A discussão sobre ilegalidade de encargos contratuais em Monitória constitui matéria de mérito dos embargos monitórios e pode resultar na constituição do título executivo pelo valor apurado em liquidação. 3. A perícia contábil não pode ser utilizada como instrumento substitutivo do ônus da parte de apresentar impugnação técnica minimamente fundamentada. 4. A ausência de especificação de provas após intimação regular caracteriza preclusão e afasta alegação de cerceamento de defesa.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 11, 86, 485, IV, 700 e 1.021, §§3º e 4º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 247, 286, 297 e 568; STJ, Tema 1.306; STJ, REsp 2.054.685/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Jean Karlo Martins Vasconcelos
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto e manteve a sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os Embargos Monitórios e parcialmente procedente o pedido da Ação Monitória movida pelo
Banco do Brasil S.A.
, constituindo em título executivo a prova escrita submetida à apreciação do Juízo e determinando a apuração do
quantum
em sede de liquidação de sentença.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Verbete 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, ao argumento de que a controvérsia não versa sobre admissibilidade genérica da ação monitória, mas sobre a possibilidade de sua manutenção quando o próprio Juízo reconheceu a ilegalidade de encargo que compõe o débito desde sua origem.

Aduz que a sentença de primeiro grau, ao reconhecer a capitalização ilegal de juros e determinar o recálculo em liquidação, evidenciou que o valor de R$ 62.026,15 (sessenta e dois mil, vinte e seis reais e quinze centavos) cobrado na exordial jamais correspondeu à dívida real, o que configuraria vício estrutural na formação do débito, insuperável pela simples remessa da apuração à fase liquidatória, impondo a extinção da Ação Monitória sem resolução de mérito por ausência de título líquido, certo e exigível, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, que a inversão do ônus da prova e a realização de perícia contábil seriam medidas indispensáveis, porquanto teria demonstrado tecnicamente, já na inicial dos Embargos, que as renegociações realizadas em 2019 embutiam R$ 11.123,95 (onze mil, cento e vinte e três reais e noventa e cinco centavos) em juros ilegais, e que a instituição financeira teria sonegado a juntada dos contratos originários, impossibilitando a defesa técnica e atraindo a incidência do enunciado n. 286 da Súmula do STJ, que veda que a renegociação impeça a discussão sobre ilegalidades dos contratos anteriores.

Insurge-se, igualmente, contra a sucumbência recíproca fixada na sentença, pugnando pela condenação integral do Banco ao pagamento das verbas sucumbenciais, ao fundamento de que o êxito obtido nos Embargos, consistente no afastamento da capitalização ilegal, seria suficiente para afastar qualquer condenação em seu desfavor.

Por fim, requer o afastamento da majoração dos honorários advocatícios recursais imposta pela decisão monocrática, alegando ausência dos pressupostos legais que a autorizam e incompatibilidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Contraminuta apresentada pelo Banco do Brasil S.A., pugnando pela manutenção integral da decisão agravada e pela aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, cumpre rememorar o iter processual que antecedeu este recurso.

O
Banco do Brasil S.A.
ajuizou Ação Monitória em face de
Jean Karlo Martins Vasconcelos
, cobrando o valor de R$ 62.026,15 (sessenta e dois mil, vinte e seis reais e quinze centavos), decorrentes de inadimplemento no produto Ourocard Visa Infinite n.º 0034052415, com vencimento extraordinário da dívida em setembro de 2019.

O Réu apresentou Embargos Monitórios, postulando a extinção integral da monitória e o afastamento completo do débito. O Juiz
a quo
acolheu parcialmente os embargos, reconheceu a ilegalidade da capitalização de juros e determinar o recálculo em liquidação, mantendo a Ação Monitória e constituindo o título executivo.

Irresignado com esse resultado, o Embargante interpôs Recurso de Apelação, ao qual neguei provimento monocraticamente, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Insurge-se agora por meio deste Agravo Interno.

Antes de adentrar ao exame das razões recursais, impõe-se registrar que o Tema 1.306, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 20 de agosto de 2025, firmou tese jurídica no sentido de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao Agravo Interno, na hipótese do §3º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

A técnica da fundamentação por referência (
per relationem
), além de legítima e expressamente consagrada pela jurisprudência da Corte Superior, preserva a racionalidade do sistema processual e a estabilidade das decisões judiciais, evitando o paradoxo de obrigar o colegiado a reexaminar integralmente matéria já decidida toda vez que o vencido renove, sem inovação substancial, a argumentação anteriormente rejeitada.

Feita essa premissa, passo ao exame do recurso.

Após detida análise das razões do Agravo Interno, constata-se que o Agravante não apresenta argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada.

O que se verifica, em substância, é a renovação do inconformismo com o resultado desfavorável, sem que sejam apontados equívocos concretos na fundamentação adotada, distinção relevante em relação à jurisprudência aplicada ou elementos inéditos capazes de modificar a conclusão firmada.

As teses veiculadas no Agravo Interno são, em essência, as mesmas já deduzidas no Recurso de Apelação e expressamente enfrentadas na decisão monocrática: a alegada contradição entre o reconhecimento da ilegalidade da capitalização e a manutenção da monitória, a necessidade de inversão do ônus da prova e de perícia contábil, a reforma da sucumbência e o afastamento da majoração dos honorários.

Essa constatação, por si só, autoriza a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

Não obstante, impõe-se registrar, por dever de completude da fundamentação, que as razões recursais tampouco prosperam quando analisadas em seu mérito.

A tese central do Agravante é a de que o reconhecimento judicial da ilegalidade da capitalização de juros comprometeria a liquidez do título e imporia a extinção da Ação Monitória sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

O argumento é construído sobre a premissa de que, se o valor de R$ 62.026,15 (sessenta e dois mil, vinte e seis reais e quinze centavos) cobrado na exordial jamais correspondeu à dívida real, por conter encargo declarado ilegal pelo próprio Juízo, então esse valor não seria determinado nem imediatamente determinável a partir dos documentos apresentados, configurando precisamente a falta de liquidez que o art. 700 do CPC exige como pressuposto da ação monitória.

Não assiste razão ao Agravante. A premissa é correta, mas a conclusão que dela se extrai é equivocada e contraria a sistemática processual que rege o procedimento monitório.

A liquidez exigida pelo art. 700 do Código de Processo Civil para admissibilidade da ação monitória não se confunde com a certeza acerca de cada componente do débito cobrado.

O que o dispositivo exige é prova escrita suficientemente clara para revelar a existência de obrigação pecuniária e permitir a formação de convicção judicial de probabilidade acerca do direito afirmado pelo Autor e não a demonstração prévia e incontestável do
quantum
exato da dívida.

Tanto é assim que o próprio procedimento monitório admite que a discussão sobre a composição do crédito se desenvolva nos embargos e, acaso acolhida em parte, redunde na constituição do título executivo pelo valor que ficar apurado, que é exatamente o que ocorreu no caso.

O equívoco do Agravante está em tratar como questão de admissibilidade o que é, na verdade, questão de mérito dos embargos. A ilegalidade da capitalização de juros é matéria de mérito, e foi precisamente como tal que foi apreciada pelo Juiz
a quo,
que a examinou nos embargos, reconheceu o vício e determinou o recálculo em liquidação.

O procedimento monitório funcionou exatamente como deve funcionar: revelou a existência de obrigação a partir de prova escrita idônea, admitiu a impugnação por embargos, acolheu parcialmente essa impugnação e constituiu o título executivo pelo montante que restará apurado.

Exigir que a prova escrita que instrui a monitória já contemple, desde o ajuizamento, a depuração de cada encargo eventualmente indevido equivale a equiparar o padrão probatório desse procedimento ao de uma Ação de conhecimento ordinária ou ao de uma Execução, esvaziando completamente o instituto.

A distinção entre
an debeatur
e
quantum debeatur
é, nesse contexto, absolutamente essencial. O encargo ilegal afeta o quanto se deve (o
quantum debeatur)
, não o fato de que algo é devido (o
an debeatur
).

A prova da existência da obrigação estava devidamente instrumentalizada pelo contrato de adesão, pelo extrato de inadimplemento e pelo demonstrativo de débito, documentação que o próprio Verbete Sumular n.º 247 do Superior Tribunal de Justiça reconhece como hábil para o ajuizamento da ação monitória. A

circunstância de que o montante cobrado precisará ser recalculado para expurgar o encargo ilegal não desfaz essa aptidão; determina apenas que o título executivo seja constituído pelo valor correto, o que será feito em liquidação. Rejeita-se, portanto, a alegação de carência da Ação.

Também não assiste razão ao Agravante quanto à inversão do ônus da prova e à necessidade de perícia contábil.

A decisão agravada examinou detidamente esses pontos, e o recurso não apresenta argumento capaz de infirmá-los. É certo que as relações bancárias se sujeitam ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do Verbete Sumular n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, mas isso não implica inversão automática do ônus probatório em qualquer litígio dessa natureza.

A inversão prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC é medida processual condicionada à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência técnica do consumidor para produzir a prova necessária, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que esse mecanismo não dispensa a apresentação de indícios mínimos de verossimilhança acerca dos fatos constitutivos do direito alegado.

No caso, o Agravante sustenta que suas alegações estavam longe de ser genéricas, pois teria demonstrado tecnicamente, já na inicial dos Embargos, que as renegociações de 2019 embutiam R$ 11.123,95 (onze mil, centos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos) em juros. O argumento, porém, não altera a conclusão adotada.

O Agravante teve pleno acesso ao contrato, aos extratos e ao demonstrativo de débito apresentados pela instituição financeira e dispunha de todos os elementos necessários para apresentar, nos Embargos, planilha ou cálculo técnico próprio que quantificasse, com precisão, a extensão do excesso apontado. Esse ônus não foi cumprido de forma suficiente.

A menção a um valor embutido nas renegociações de 2019, sem a demonstração analítica de como esse valor se formou e sem a indicação concreta de qual seria o montante real da dívida, não constitui impugnação técnica apta a justificar a inversão do ônus probatório nem a reabertura da instrução mediante perícia contábil.

A perícia não pode ser utilizada como instrumento de investigação exploratória do débito em substituição ao trabalho técnico que incumbia à própria parte.

A invocação do REsp 2.054.685/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22/02/2024) não socorre o Agravante. O precedente, que reconheceu a possibilidade de cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia após a oposição de embargos monitórios, pressupõe que a parte tenha regularmente requerido a prova, especificado seu objeto e demonstrado, ainda que minimamente, a relevância da medida para o deslinde da controvérsia.

A decisão agravada registrou expressamente que o Apelante foi regularmente intimado para especificação de provas e permaneceu inerte, circunstância que, por si só, configura preclusão e afasta qualquer alegação de prejuízo.

Quanto à sucumbência recíproca, a pretensão de reforma também não merece acolhimento. O Agravante postulou, nos Embargos Monitórios, a extinção integral da Ação Monitória e o afastamento completo do débito cobrado, pretensão que não foi acolhida em sua totalidade.

O êxito obtido foi parcial, limitado ao reconhecimento da ilegalidade da capitalização de juros em uma das diversas teses deduzidas, ao passo que o pedido principal (extinção da Monitória) foi expressamente rejeitado.

O art. 86 do Código de Processo Civil impõe a distribuição proporcional dos ônus quando a sucumbência é recíproca, e a solução adotada pela sentença é a que melhor traduz essa proporcionalidade diante do resultado concreto obtido pelas partes.

No que tange à majoração dos honorários advocatícios, não há razão para afastá-la. O art. 85, §11, do Código de Processo Civil autoriza expressamente a majoração da verba honorária na instância recursal, dentro dos limites estabelecidos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo, quando o Recurso não for provido.

O Agravante não demonstrou que a majoração de 10% para 15% extrapolou esses parâmetros legais, limitando-se a invocações genéricas de proporcionalidade e razoabilidade. A circunstância de o valor final depender de apuração em liquidação não obsta a fixação percentual, ao contrário, é justamente esse o mecanismo mais adequado para situações em que a base de cálculo não está previamente definida.

Não há razão para modificação do entendimento adotado. A decisão agravada examinou detidamente a controvérsia, enfrentou todas as teses relevantes e chegou à conclusão que o conjunto probatório e o ordenamento jurídico aplicáveis impõem.

Por fim, quanto à multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, requerida pelo Banco Agravado nas contrarrazões, o recurso, embora essencialmente reiterativo, não ostenta caráter manifestamente inadmissível ou protelatório que a justifique, porquanto veicula tese sobre a iliquidez do título diante do reconhecimento judicial de encargo ilegal que, embora improcedente no caso concreto, possui alguma plausibilidade em abstrato e não configura, por si só, mero artifício procrastinatório.

Afasto, portanto, a aplicação da penalidade.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026